Tribunal: TJSP
Processo: 1006861-25.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - Direito Administrativo - Reintegração ao cargo – Delegado de Polícia demitido no ano de 1994 pela prática dos crimes de concussão e de prevaricação - Absolvição criminal fundada no art. 386, III, do CPP, decisão proferida pelo TJSP - Duas ações de reintegração anteriores, a primeira de improcedência, e a segunda, de coisa julgada - Terceira ação fundada em decisão do STJ, de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - Direito Administrativo - Reintegração ao cargo – Delegado de Polícia demitido no ano de 1994 pela prática dos crimes de concussão e de prevaricação - Absolvição criminal fundada no art. 386, III, do CPP, decisão proferida pelo TJSP - Duas ações de reintegração anteriores, a primeira de improcedência, e a segunda, de coisa julgada - Terceira ação fundada em decisão do STJ, de reclassificação da absolvição criminal para o inc. IV do art. 386 (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) - Afastamento da arguição de coisa julgada; a causa de pedir atual é diversa das anteriores - Afastamento da prescrição, que se deflagrou com a última e recente decisão do STJ - Mérito: se o apelante não concorreu para a infração penal, deve ser reintegrado ao cargo de que foi demitido - Sentença reformada - Recurso de apelação provido.